Tribunal: TJSP
Processo: 0003719-42.2007.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Pretensão de reforma da r.decisão que extinguiu a execução, reconhecendo o decurso do prazo da prescrição intercorrente – Descabimento – Hipótese em que o processo foi suspenso por ausência de bens, e, decorrido o prazo de um ano, sem movimentação, teve início o prazo da prescrição intercorrente – Meras petições requerendo diligências para localização de

Ementa:
EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Pretensão de reforma da r.decisão que extinguiu a execução, reconhecendo o decurso do prazo da prescrição intercorrente – Descabimento – Hipótese em que o processo foi suspenso por ausência de bens, e, decorrido o prazo de um ano, sem movimentação, teve início o prazo da prescrição intercorrente – Meras petições requerendo diligências para localização de bens, que se mostraram infrutíferas, e que não interrompem ou suspendem o prazo de prescrição em curso – Prescrição reconhecida – Precedentes do STJ - RECURSO DESPROVIDO.